Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIA ADEQUADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança constitui a via adequada para assegurar direito líquido e certo cabalmente demonstrado por acervo probatório inconteste da patologia que aflige o impetrante, inclusive com a apresentação de exames, relatório médico e solicitação para o tratamento indicado.
2. A jurisprudência desta Casa é firme em reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se postula a realização de tratamento médico.
3. O direito à saúde e à vida são bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde.
4. Segurança concedida.